Tribunal: TCU
Processo: 044.030/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 268/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.030/2020-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Aciolina Martins dos Reis (XXX.144.281-XX); Jannayna Pereira Botelho (XXX.498.671-XX); Maria Áurea da Silva Borges (XXX.434.661-XX); Maria da Piedade Ferreira Ribeiro (XXX.956.301-XX); Nair Ataídes Dias (XXX.593.381-XX); Naltiva Cordeiro Nunes (XXX.993.316-XX); Sandra Pereira da Costa (XXX.339.131-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.